Tribunal: TJMT
Processo: 1007223-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007223-09.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
IMPETRANTE: DRo FLAVIO SILVA DA CUNHA
PACIENTE: DANILO VENTURA MARIM
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. FLAVIO SILVA DA CUNHA (OAB-25215-MT) em benefício de DANILO VENTURA MARIM, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro-MT (Autos sob o código de no 90714).
O paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 05/03/2020, pela suposta prática do crime furto qualificado (art. 155, § 4o do CP), por ter, em concurso de pessoa, ingressado do quartel da Polícia Militar do Distrito de Brianorte-MT, aproveitando-se do momento de ausência de vigilância do local, e, mediante arrombamento, subtraíram uma espingarda calibre .12 e um revólver calibre .38.
O impetrante alega inexistência dos pressupostos da prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP; aduz que a decisão do juízo de origem não indicou dados concretos de do abalo a ordem pública, necessidade da aplicação da lei penal ou da instrução processual:
“...Resta caracterizado, portanto, o constrangimento ilegal na aludida decisão que proferida contra o paciente, cuja determinou a sua prisão preventiva, todavia, carecendo da fundamentação nos termos da lei.” (Inicial pag. 10-PDF).
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, como ou sem medidas cautelares do art. 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
De acordo com os autos, o paciente DANILO VENTURA MARIM, em companhia de CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA, no dia 01/03/2010, na unidade da policia militar localizada no distrito de Brianorte, município de Nova Maringá/MT, mediante arrombamento, ingressaram nas dependências do quartel da polícia militar, por volta das 17h39min, e subtraíram uma espingarda calibre .12 e um revolver calibre .38, além de diversas munições calibre .38.
Ao decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente, o magistrado de primeiro grau, justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, porquanto e modus operandi perpetrado pelo acusado e seu comparsa, em adentrar nas dependências do Quartel da Polícia Militar, mediante arrombamento, vindo a subtrair duas armas de fogo, calibre 12 e um revolver calibre 38., revelam circunstâncias que se mostram a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, e, digo nesta circunstancias não se trata de mera ousadia dos agentes, mas de real comprometimento da ordem pública, conforme dispõe os fundamentado da decisão constritiva.
Verbis, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:
“A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6°, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis), e (iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal [(a) crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, (b) investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, (c) quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, e (d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento], providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou, ainda, por representação da autoridade policial.
A prova da existência do crime (materialidade) encontra-se evidenciada pelo BO de ocorrência 2020.63154, relatório policial e ainda fotografias impressas do local do fato.
Quanto à autoria, da mesma forma, há fortes indícios de que o representados praticaram o delito de furto qualificado narrado na representação formulada pela autoridade policial.
O suspeito Danilo Ventura Marim, durante seu interrogatório perante a autoridade policial confessa a autoria do delito e informa que contou com a contribuição de Claudio Henrique da Silva. Assim narrou:
“(...) que ele pulou o muro e quando o declarante viu o HENRIQUE já estava “metendo” o pé na porta, então o interrogado também pulou o muro e viu que era o Destacamento da Polícia Militar. Que o Henrique pegou 01 (uma) espingarda calibre 12 e 01 (um) revolver calibre 38. Que mandou o interrogado segurar o revólver, então esconderam o revólver e a espingarda no mato e voltaram para a praça. Que por volta das 16h00 o interrogado e o Henrique foram até o mato pegaram as armas e foram para o Assentamento(...)”
Nessa senda, as provas até então colhidas são hábeis a demonstrar os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade (fumus comissi delicti).
Lado outro, no caso em tela, revela-se necessária a segregação cautelar dos representados (periculum liberlatis), como medida garantidora da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Destarte, o modus operandi empregado na ação criminosa revela a periculosidade em concreto da infração penal cometida pelo representado, observe-se que os representados, aproveitando do momento de ausência de vigilância do local, já os milicianos se encontravam em rondas pela cidade, ingressaram nas dependências da instituição de segurança (unidade da polícia militar) e efetuaram a subtração das armas e munições, a denotar audácia deles e maior reprovabilidade de suas condutas, legitimando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A respaldar esse entendimento, confira-se orientação jurisprudencial, in verbis:
(...)
A segregação do representado Claudio Henrique da Silva impõe-se, igualmente, para a garantia da aplicação da lei penal, porque consta dos autos, após os ele empreendeu fuga do distrito da culpa. Como é cediço, a fuga do agente delituoso ou a escusa aos chamados da justiça, são hábeis a justificar a decretação da prisão preventiva, já que amplamente demonstrada a intenção de se esvair da aplicação da lei. Nesse sentido, confira-se:
(...)
A custódia preventiva se faz necessária, ainda, pela conveniência da instrução criminal, evitando-se, com isso, que em liberdade os representados ameacem as testemunhas, o que é de todo provável.
Derradeiramente, em consulta aos antecedentes criminais dos representados, possível verificar que o representado Claudio Henrique Pereira da Silva já foi condenado nesta Comarca, com sentença já transitada em julgado, pela pratica do crime de roubo, conforme se extrai do autos Cód. 65511 – em tramite na Segunda Vara desta comarca, o que reforça a necessidade de custódia cautelar dele, dado o risco de reiteração delitiva.
Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado suplanta 4 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DANILO VENTTURA MARIM e CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA, ambos qualificados para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.” (Decisão – pag. 27/31-PDF).
O decreto preventivo em desfavor do paciente está justificado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como em especial na necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada as circunstâncias que legítima a custódia preventiva, conforme se verifica da decisão atacada, justificada na audácia em adentrar em Quartel da Polícia Militar, se prevalecendo da ausência da polícia no momento, violando a ordem social no intuito de subtrair as armas de fogo.
Desse modo, ao menos nesse momento, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, não se mostrando manifesta a desnecessidade da prisão.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c